Tribunal: TJBA
Processo: 8014425-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014425-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELIARA MENDONCA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA COELHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE FILHOS MENORES E DIREITO DE VISITAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, estabelecendo regime de visitação restrito e supervisionado do genitor às filhas menores, com visitas em finais de semana alternados, apenas aos domingos, no ambiente familiar da avó paterna ou em local público, com supervisão de terceira pessoa da confiança da genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o regime de visitação supervisionado é adequado ao caso concreto, diante das alegações de violência psicológica, ameaças de morte e risco à integridade física e psicológica das menores, ou se deve haver suspensão integral do direito de visitas e conversão da guarda compartilhada em unilateral.

III. Razões de decidir

3. As questões envolvendo guarda e direito de convivência devem ser analisadas prioritariamente sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, que visa colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

4. O direito à convivência familiar, assegurado no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto, devendo ceder quando a convivência se torna prejudicial ao desenvolvimento sadio da criança ou do adolescente.

5. O laudo de escuta especializada documenta que a mera lembrança das situações de violência causa medo e ansiedade na adolescente, evidenciando que sua exposição ao genitor, independentemente das condições de supervisão, representa gatilho para a reativação do trauma.

6. As provas técnicas produzidas por profissionais especializados em escuta de crianças e adolescentes em situação de violência possuem maior força probatória do que conversas informais, especialmente quando revelam indícios de controle e manipulação emocional incompatíveis com o exercício saudável da paternidade.

7. Mesmo o regime de visitação supervisionado se mostra inadequado ao caso concreto, considerando a gravidade dos episódios de violência, o estado psicológico atual das menores e a expressa recusa de contato manifestada pela adolescente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a antecipação da tutela recursal, converter a guarda compartilhada em guarda unilateral em favor da agravante e suspender integralmente o direito de visitas do agravado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1497628/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014425-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante NELIARA MENDONCA SANTOS e como Agravado MARCIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para, confirmando a antecipação da tutela no ID 79369297, converter a guarda compartilhada de Y.M.S.S e J.M.S.S em guarda unilateral em favor da Agravante, bem como suspender integralmente o direito de visitas do Agravado enquanto não for provada a efetiva recuperação do quadro psicológico da criança e da adolescente e desde que haja manifestação expressa do desejo de ambas pela retomada do contato com o genitor
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08